Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-16.2020.8.11.0051
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001457-16.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINO FERREIRA COSTA - CPF: 303.580.431-15 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS - CNPJ: 09.364.737/0001-68 (APELADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), WALLACE FERNANDO GOMES LEAO - CPF: 014.941.651-20 (APELADO), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO – CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL -

SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE HOSPITAL MUNICIPAL– NÃO CARACTERIZAÇÃO – QUESTIONAMENTO SOBRE EMBRIAGUEZ À VÍTIMA DE ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –– RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

O recurso.
Recurso de Apelação em Ação Indenizatória por danos extrapatrimoniais contra sentença que julgou improcedente o pedido.

2.

Fatos Relevantes.
O Apelante, vítima de acidente automobilístico, foi levado a hospital municipal de cidade pequena, com anotação de odor etílico no relatório de ocorrência dos socorristas, realizando exames com equipamentos que o hospital dispunha e permanecendo em monitoramento por 24 horas.

3.

Transferência solicitada pela família para hospital particular na Capital, onde exames mais complexos revelaram coágulo no cérebro e lesão no pulmão.

4.

Alegação de humilhação pelo questionamento

do médico sobre eventual embriaguez e de submissão a risco de morte pelas 24 horas sem detecção das graves lesões.

5.

Decisão Anterior
. O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.

São duas as questões em discussão:
i)
analisar se configura ato ilícito o questionamento inicial de médico quanto à ingestão de bebida alcoólica à vítima de acidente automobilístico, com anotação, no relatório de ocorrência do SAMU, de odor etílico;
ii
) analisar se configura ilicitude, por omissão, a permanência do apelante por 24 horas no hospital municipal, com exames básicos, sem ser detectado coágulo no cérebro e lesão pulmonar, em razão de o hospital municipal não dispor de equipamentos de tomografia e ressonância magnética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.

A responsabilidade do Estado por omissão em serviços de saúde é subjetiva, devendo ser comprovada a negligência. No caso, os prontuários demonstram que o apelante recebeu atendimento, incluindo exames de raio-x e acompanhamento médico contínuo, não havendo prova de falha grave ou omissão no atendimento.

8.

O questionamento acerca de possível embriaguez do apelante não caracteriza ato ilícito, sendo procedimento médico técnico apropriado para a anamnese do paciente, principalmente diante de relato de odor etílico pelos socorristas que o atenderam.

9.

A falta de equipamentos de alta complexidade no hospital municipal não gera responsabilidade indenizatória, já que o SUS tem estrutura descentralizada, cabendo aos municípios atendimento de baixa complexidade, como realizado.

10.

A alta hospitalar ocorreu para a transferência do apelante para hospital particular, na Capital, a pedido da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Desprovido.

Tese de julgamento
: “
A responsabilidade civil por omissão no atendimento médico exige comprovação de negligência, não configurada no presente caso. O questionamento técnico sobre possível embriaguez do paciente não configura ato ilícito passível de indenização.”

_______________________

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 37, §6o; CC art. 43.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 08.06.2010; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.10.2020;

APL: 00035928220138220010 RO 0003592-82.2013.822.0010, J. 12/06/2019.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DIVINO FERREIRA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT nestes autos de Ação de Indenização ajuizada contra MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE,

ASSOCIAÇÃO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE – ASAS e

WALLACE FERNANDO GOMES LEÃO, a qual julgou improcedente o pedido.

Pleiteia o apelante a reforma da sentença, sob o argumento de que houve omissão de atendimento, pois ficou por 24 horas em observação apenas com analgesia, enquanto sofria com coágulo no cérebro e lesão no pulmão, o que poderia ter causado sua morte.

Afirma que após buscar atendimento no Hospital São Mateus, em Cuiabá, referidas lesões foram identificadas e constou nos resultados de exames/laudos que o tempo colaborou severamente para a piora.

Alega que os apelados deram-lhe alta indevida, o que foi mencionado no prontuário do Hospital São Mateus.

Aduz que estava com confusão mental em razão do coágulo no cérebro, e foi motivo de zombarias até mesmo de policiais que ali se encontravam, o que foi extremamente vexatório e humilhante.

Questiona o conteúdo da sentença apelada, alegando que é uma inverdade que recebeu o devido tratamento, havendo a omissão e falta de atendimento necessário e urgente; que o fato de o hospital não ter aparelhos para detectar fraturas e lesões mais minuciosas é mais um motivo para condenação, haja vista que é obrigação e dever do SUS disponibilizar o que é necessário ao atendimento de emergência e, em sendo necessário aparelhos mais complexos, não poderia ter simplesmente deixado em observação por 24 horas.

Requer a reforma da sentença para condenar os Apelados a indenizar por danos morais.

Contrarrazões de Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS, no Id 226191355, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Wallace Fernando Gomes Leão no Id 226191356, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Campo Verde no Id 226191357, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 238336186, sem adentrar no mérito.

Foi solicitado ao juízo de origem a disponibilização das mídias da audiência de instrução, sendo encaminhadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença de improcedência nesta Ação Indenizatória, em que o apelante busca a condenação dos apelados a indenizarem danos morais por omissão, e submissão a situação humilhante.

Ressai dos autos que o Apelante sofreu acidente automobilístico em 24/12/2019 e foi levado ao Hospital Municipal de Campo Verde.

O apelante alega que assim que deu entrada no hospital, o apelado Dr. Wallace Fernando Gomes Leão teria afirmado que ele estava “bêbado” e ficaria em observação, o que implica em negativa de atendimento de urgência.

Alega que sua família implorou para que fosse atendido ou transferido imediatamente para algum local em que recebesse atendimento médico adequado, mas outro médico (Dr.Francis) afirmou que não havia necessidade, que as primeiras 24 horas eram cruciais e que não havia percebido necessidade de transferência.

Sustenta que o hospital não disponibilizou local adequado para que pudesse permanecer até a realização de exames e raio-x; que após 24 horas o médico Carlos A. Pelizer deu-lhe alta; que a sua família, por conta própria, levou-o até a UTI do Hospital São Matheus, onde foram realizados exames de tomografia, ressonância magnética e raios x, constatando-se coágulo no cérebro, contusão pulmonar com fratura de costela, fratura completa do terço inferior da paleta direita e fratura no cotovelo esquerdo; que tem sequelas mentais, pois a forte pancada em sua cabeça afetou sua memória; que permaneceu 18 dias internado na UTI, com alto custo.

Estes são os fundamentos fáticos para o pedido indenizatório, afirmando o apelante que houve a omissão de atendimento emergencial pelo hospital, sofreu humilhação porque o médico Walace suspeitou de embriaguez, deixando-o sem atendimento, passou por risco de morte pela alta sem diagnóstico das lesões e fraturas.

Alega que sofreu abalos psicológicos.

Há, portanto, duas alegações distintas: falha no atendimento e submissão a suposta situação humilhante pelo questionamento do médico apelado sobre ingestão de bebida alcoólica.

Nos termos do art. 37, §6o

da CF e art. 43 do Código Civil, há responsabilidade

das pessoas

jurídicas de direito público e das empresas privadas prestadoras de serviços públicos por atos que seus agentes praticarem, sejam comissivos ou omissivos.

Portanto, a análise do pedido indenizatório deve ser feita conforme a responsabilidade delineada pela CF e pelo Código Civil.

Contudo, no caso, a responsabilidade atribuída ao ente público decorre de suposta omissão.

Assim o sendo, a responsabilidade é subjetiva, pois somente exsurge a responsabilidade estatal omissiva se comprovada a negligência estatal, pois “
A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende

que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos ” (STJ, REsp 1023937/RS, 2a Turma, j. 08/06/2010, rel. Min. Herman Benjamin).

No mesmo sentido, AREsp n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 1/12/2020:

“(...)

REGIME GERAL BIFURCADO DE

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.

(...)”

Com isso, deve ser comprovada a caracterização da negligência no tratamento dispensado ao apelante.

Primeiramente, é necessário delinear que o questionamento, quando o apelante deu entrada no hospital, sobre eventual embriaguez, não caracteriza ato ilícito, pelo contrário, é atitude profissional técnica que reflete nas impressões e anamnese do paciente, quando há qualquer menção à presença de odor etílico.

No caso, o apelante foi levado ao hospital por uma equipe do SAMU, o que exige que seja acompanhado de descrição da ocorrência. Na Ocorrência, Termo no 127, consta que se tratou de colisão frontal (carroxcarro), que o apelante se encontrava fora do veículo e que havia odor etílico.

Portanto, não se constata que tal questionamento ao autor configure ato ilícito.

Neste ponto, restou comprovado, inclusive pela própria exposição fática da inicial, que o apelado Wallace não foi responsável pelo atendimento do apelante, pois outros médicos são citados, enquanto o Apelado Wallace somente é citado por ter conversado com o apelante e sua família ao adentrarem no hospital.

A apelado Wallace alegou em sua defesa, assim como reiterou nas contrarrazões, que sequer estava de plantão na data em que o apelante foi levado ao Hospital, e, portanto, não foi o médico responsável pelo seu atendimento.

Contudo, encontrava-se no hospital e viu o apelante e sua família, os quais conhecia, parando para questionar o ocorrido e perguntou sobre eventual embriaguez apenas porque foi mencionado pelos socorristas.

De todos os relatos, das alegações da inicial, verifica-se que, de fato, a inclusão do apelado Wallace no pólo passivo não se deu por atendimento médico prestado ao apelante, mas sim porque este teria questionado sobre eventual embriaguez.

A conclusão do apelante, de que foi deixado em observação por 24 horas porque o médico Wallace concluiu que se encontrava em estado de embriaguez, tratou-se de conjecturas do apelante, como também de sua esposa, conforme se denota do teor de seus depoimentos em juízo.

Aliás, a sentença apelada analisou tal situação, não sendo outra a conclusão a ser adotada. Veja-se o trecho:

“ No que se refere à imputação de embriaguez, data maxima vênia, talvez pelo desespero da situação quando do atendimento médico inicial, compreensível, aliás, talvez os familiares do Requerente tenham recebido mero questionamento médico como ofensa imperdoável.

A versão da esposa do Requerente, Sr. Sônia, parece mostrar justamente alguma confusão entre o protocolo médico, assim entendido o procedimento de atendimento, e a indagação sobre a embriaguez. A esposa, em diálogo com o Requerido WALLACE, confundiu o período de observação que se impôs ao paciente, necessário à análise clínica de suposto dano neurológico, entendendo-a como medida à embriaguez (11min40).

O Requerente, em seu depoimento (7min50), apresenta versão assemelhada, no sentido de que o médico só poderia fazer tal questionamento se tivesse certeza, embasada em exame, ao que parece qualificando a embriaguez, ou o consumo de bebida alcóolica em qualquer grau, como de elevada imoralidade.

Não é assim, evidentemente. Impõe-se que se outorgue aos médicos ampla liberdade para fazer todas as indagações que forem necessárias para a elucidação de questões que possam ser importantes ao diagnóstico ou ao tratamento.

Não pode ser tida por ofensa, ao menos não para além do julgamento subjetivo dos pacientes, a indagação do estado de embriaguez do paciente. O médico, se entender necessária a pergunta, deve ser livre para fazê-la, a despeito do que o paciente possa considerar.

De nada importa ao caso se o Requerente consumiu, ou não, bebida alcóolica. Ainda que se comprovasse o oposto, mantém-se essa defesa da liberdade médica, especialmente quando consta dos encaminhamentos a suspeita e a confirmação importar ao tratamento.

Não é verdade, também, que o Requerente deixou de ser atendido pelo Requerido WALLACE em razão do estado de embriaguez, como relatou a Sra. SÔNIA em seu depoimento. O relato do Dr. IGOR, testemunha, revelou justamente o contrário, o que seja, a entrega de um atendimento inicial normal, sem nenhum óbice em razão de suspeita de embriaguez.

Aliás, pela organização do Hospital, o atendimento inicial não haveria de ser prestado pelo Requerido WALLACE. A negativa de atendimento que se imputou ao Requerido, supostamente por suspeitar da embriaguez do Paciente, não se confirmou nos autos. Bem ao contrário, considerando as funções dos envolvidos, não era do Requerido WALLACE a função de entregar algum cuidado ao Requerente naquele momento.

Quanto a isso, tem-se a resposta do Diretor do Hospital, a Testemunha ISRAEL, no sentido de que o Requerido WALLACE ocupava a função de Diretor Técnico do Hospital e não era o responsável pelo “atendimento à porta” (50min30).

De igual forma, prova contrária à pretensão do Requerente está no depoimento da Testemunha IGOR, no sentido de que o Paciente foi atendido por médicos plantonistas, auxiliados por médico especialista, sujeitou-se a exame de imagem e mereceu medicação analgésica e antibiótica. Em suma, mereceu o suficiente dos profissionais locais.

Talvez a prova de maior idoneidade, porém, esteja no prontuário médico juntado na própria inicial. Nos documentos, consta o atendimento “de porta” feito pela Dra. Ellen Narita Fanaia.

Não procedem, pois, a imputação negativa à indagação imputada ao Requerido WALLACE, nem a alegação de que se postergou o tratamento em razão de suspeita de embriaguez.”

No tocante à suposta omissão estatal porque o apelante ficou “em observação” por 24 horas, quando estava com coágulo no cérebro e grave problema pulmonar, os prontuários médicos não confirmam tais alegações, ao contrário, evidenciam que o apelante foi atendido, realizou os exames que o hospital municipal tinha disponíveis, inclusive raio-x, recebeu analgésicos, antibióticos, foi chamado médico especialista (ortopedista) e foi efetivamente monitorado pelos médicos, tudo anotado minuciosamente no prontuário.

Restou comprovado que ao contrário do que o apelante alega, não foi simplesmente “dado alta”, mas sim sua família pediu a transferência para hospital particular em Cuiabá, motivo da sua liberação.

Conforme consta dos prontuários, a médica Ellen conversou com o médico Gustavo, de hospital de Cuiabá, que orientou a liberar o paciente que o hospital em Cuiabá iria recepcionar.

Também consta da declaração de atendimento do médico Francis Mauro Pedroso juntada com a inicial, que a alta se deu com encaminhamento ao Centro de Especialidades Médicas, para acompanhamento médico.

Veja-se o trecho da sentença:

“Também se frisa a descrição feita pelo Dr. IGOR ao analisar o prontuário (6min40), a descrever as suspeitas que o diagnóstico inicial revelou e o tratamento correspondente, passando-se à limpeza, inclusive sendo ministrados antibióticos, e à sutura. Confirmou que, desde o início, o Requerente foi considerado como “politraumatizado” (10min10), a exigir observação do Paciente. Confirmou que, pelo raio-x, não conseguiu ver as demais fraturas do Paciente (10min30), depois esclarecendo, aliás, a possibilidade de novas fraturas serem identificadas só depois de alguns dias (13min40), especialmente em casos de politraumatizados (15min), avaliados em hospitais sem aparelhos de tomografia (16min30).

Não há, pois, nenhuma omissão ou falha a ser imputada a qualquer dos profissionais de saúde. Diferentemente da versão inicial, o Requerente foi devidamente atendido, dispensando-lhe os medicamentos e o tratamento iniciais, para dor e contra infecção bacteriana. Foi, então, atendido por especialista; fez exame de raio-x; sujeitou-se a exame neurológico clínico, pela Testemunha IGOR; até que, ao final, transferiu-se o Paciente para atendimento a outro Hospital, para que lá prosseguissem o diagnóstico e o tratamento.

Quanto à alta, a Testemunha ISRAEL (45min) informou que a alta dada ao Paciente neste caso não significava a inexistência de lesões nem a desnecessidade de tratamento. Apenas se deu a alta “a pedido”, a fim de que o Paciente fosse recepcionado por outro médico em outro hospital, isso previamente ajustado entre os profissionais.”

É fato notório e foi relatado pelas testemunhas ouvidas em juízo, que naquele hospital municipal de Campo Verde não há equipamentos para exames mais aprofundados, especificamente para tomografia e ressonância magnética, exames estes que o apelante alega que foram realizados no hospital particular em Cuiabá e revelaram seus graves traumas do acidente.

O apelante atribui tal situação como mais um motivo para ser indenizado, alegando que foi atendido pelo SUS e cabe ao SUS disponibilizar todo o necessário para o tratamento adequado.

Contudo, o apelante foi atendido em um hospital municipal de cidade pequena e nas repartições de atribuições pelo SUS, é atribuída a competência aos Municípios para atendimentos de baixa complexidade.

A repartição de atribuição do SUS - Sistema Único de Saúde, vinculado ao Governo Federal, vem sendo tema de altos debates

no Poder Judiciário, especialmente nos tribunais superiores, a fim de definir as responsabilidades (municípios, estados, União) e a competência, para que o cidadão possa direcionar sua ação para o ente público que, na repartição de atribuições do complexo sistema do SUS, tenha a responsabilidade direta para o atendimento solicitado.

Tanto assim o é, que recentemente houve o julgamento do TEMA 1234, pelo STF, definindo teses relacionadas à competência e solidariedade dos entes federativos na prestação do serviço à saúde.

Portanto, o hospital municipal, mediante convênio com o SUS, dispõe do necessário para os atendimentos de baixa complexidade, tanto que foram realizados exames no apelante, inclusive raio-x, sendo inerente, na repartição de atribuições do SUS, aos hospitais estaduais da rede pública (SUS) disponibilizarem tratamentos de média e alta complexidade.

Assim, não se pode atribuir ato ilícito ao hospital municipal por não dispor de equipamentos para realização de exames de alta complexidade.

Tanto que o médico “Igor”, ortopedista, ouvido em juízo, afirmou que foram realizados exames com o que o hospital municipal dispunha e exames de tomografia e ressonância somente existem, pelo SUS, nas cidades maiores.

Portanto, se inexistem equipamentos para exames de alta complexidade em cidades menores, pelo SUS, não é o hospital municipal ou os médicos que nele atendem que devem responder pela sua inexistência.

Assim, não se pode atribuir ao Município e ao hospital Municipal, administrado pela “ASAS”, ato lesivo (negligência) por não possuir equipamentos de alta complexidade.

Neste sentido:

Apelação cível. Situação de emergência. Negativa de atendimento médico. Ausência de equipamento para realização de exame de imagem. Nexo de causalidade. Danos morais não configurados. Manutenção da sentença de improcedência. O não atendimento da paciente pelo Hospital se deu por uma justificativa plausível: a ausência de exame de imagem e de equipamento essencial para a realização da tomografia. Assim, não houve recusa injustificada por parte do nosocômio a ponto de ser responsabilizado civilmente em uma reparação de danos morais. Ausente no caso a relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e a conduta do agente, o que afasta a sua responsabilidade civil.

(TJ-RO - APL: 00035928220138220010 RO 0003592-82.2013.822.0010, Data de Julgamento: 12/06/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024